Tribunal: TJDFT
Processo: 0700531-90.2021.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700531-90.2021.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO JONATHAN CABRAL OLIVEIRA, PREMIER CONSORCIOS E VEICULOS LTDA APELADO: PREMIER CONSORCIOS E VEICULOS LTDA, MARCELO JONATHAN CABRAL OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de ação de conhecimento, subordinada ao procedimento comum, ajuizada por MARCELO JONATHAN CABRAL OLIVEIRA em desfavor de PREMIER CONSÓRCIOS E VEÍCULOS EIRELI em que se requer a decretação de rescisão de contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, ao argumento de que a ré o induziu a erro, gerando vício em sua manifestação de vontade, pleiteando a devolução integral dos valores pagos, bem como compensação por danos morais, no importe de R$ 5.000,00. Após devolução do AR de citação cumprido, a ação não foi contestada (IDs 32794935 e 32794937), tendo a instância primária decretado a revelia da ré e julgado parcialmente procedente o pedido (ID 32794940). Irresignadas, ambas as partes apelam, tendo o autor pugnado em seu recurso pela concessão da gratuidade de justiça, não recolhendo o preparo recursal (ID 32794944). Em linha de princípio, filio-me ao entendimento de que não basta a mera declaração para a parte ser contemplada com o benefício da gratuidade de justiça, devendo, portanto, ser apresentado elementos probatórios que revelem a atual e real condição sócio-econômica do interessado, conforme interpretação da norma do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Tendo em vista não haver nos autos documentos que se mostrem suficientes para se comprovar a hipossuficiência da ré, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo ou comprovar a necessidade da gratuidade, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, de fevereiro de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora